Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-10.2023.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Impossibilidade de readequação do empréstimo, no cartão de crédito, para empréstimo consignado, pois a autora aderiu, livremente, ao contrato de cartão de crédito consignado discutido nestes autos, não sendo lícita a alteração da natureza deste mútuo – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à apelante – Recurso improvido.